Tribunal: TJES
Processo: 5004216-14.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004216-14.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA e outros (4)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
(1)
NARRAM OS AUTOS QUE ADQUIRIRAM PASSAGEM PARA BETO CARRERO JUNTO AO HOTEL URBANO, BEM COMO AS PASSAGENS AÉREAS JUNTO A REQUERIDA. ALEGAM QUE O EMBARQUE FOI NO DIA 21.11.2019, ÀS 06H30MIN. VOO 2153, TRECHO VITÓRIA COM CONEXÃO NO RIO DE JANEIRO COM O VOO 2152, ÀS 8H20MIN COM PREVISÃO DE CHEGADA NO AEROPORTO DE NAVEGANTES ÀS 10H05MIN. SUSTENTAM QUE CHEGARAM AO AEROPORTO ÀS 05H40MIN, E POR CONTRATEMPO DA REQUERIDA PERDERAM O VOO E TIVERAM QUE SER REALOCADOS EM OUTRO VOO, CHEGANDO AO DESTINO ÀS 13H15MIN.
(2)
EM SENTENÇA OBJURGADA ACOSTADA EM ID
9070994
O JUÍZO DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE QUE ASSIM DECIDIU: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada autor, com exceção do autor GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA, o qual condeno a ré a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), todos os valores com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como a restituir ao autor, GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA, a quantia de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), acrescida de correção monetária a partir da avaria e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes.
(3)
RECURSO DA PARTE REQUERIDA NO MÉRITO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA E OU SUBSIDIARIAMENTE A SUA MINORAÇÃO.
(4)
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.
(5)
. A SENTENÇA DE PISO DEVE SER PARCIALMENTE REFORMADA. EXPLICO. IMPROCEDE A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PROVA DO HORÁRIO DE CHEGADA AO AEROPORTO, E ASSIM AFIRMO PELO SIMPLES FATO DE QUE OS CARTÕES DE EMBARQUE SE ENCONTRAM NOS AUTOS, OU SEJA, FORAM GERADOS PELA REQUERIDA DENTRO DE CONDIÇÃO TEMPORAL QUE PERMITIA AOS PASSAGEIROS SEREM ACOMODADOS NA AERONAVE. SE NÃO ESTIVESSEM DENTRO DE HORÁRIO COMPATÍVEL, BASTAVA QUE TIVESSE SIDO DECLARADO ENCERRADO O EMBARQUE E SEQUER TERIAM SIDO GERADOS OS CARTÕES. ENTRETANTO, NÃO SE PODE TRATAR A QUANTIFICAÇÃO DO CASO POSTO COMO DE MONTA MAIOR. OS AUTORES CHEGARAM A SEU DESTINO ÀS 12H55, OU SEJA, CHEGARAM COM ATRASO DE UM POUCO MENOS DE 3 HORAS EM RELAÇÃO AO INICIALMENTE PREVISTO. DE TAL SORTE, ENTENDO QUE OS DANOS MORAIS PELO OCORRIDO DEVAM SER REDUZIDOS AO VALOR DE R$1.500,00 PARA CADA UM DOS REQUERENTES. QUANTO AO PLEITO DE DANO MATERIAL, VERIFICO PELAS FOTOS ACOSTADAS AOS AUTOS, BEM COMO PELO RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM, JUNTADO EM ID
5327103 QUE HOUVE AVARIA NA MALA
E O VALOR POSTULADO ENCONTRA-SE DENTRO DO VALOR DE MERCADO, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA NESSE PONTO. QUANTO AO QUESTIONAMENTO QUE A MALA EMPRESTADA PELA REQUERIDA NÃO COMPORTAVA OS PERTENCES DO AUTOR, VERIFICO EM ID
5326944 - Pág. 10 QUE A REFERIDA MALA ENCONTRA-SE DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS PARA A VIAGEM.
POR FIM, O FATO DA MALA TER QUEBRADO PODERIA SER TRATADA COMO MERO ABORRECIMENTO CASO A PARTE REQUERIDA TIVESSE DILIGENCIADO PARA PRONTAMENTE RESOLVER O PROBLEMA, O QUE NÃO OCORREU, VINDO A FALHAR NO SEU DEVER DE COOPERAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL NESSE PARTICULAR, TAMBÉM, DEVE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, SER MANTIDA, NO IMPORTE DE R$1.000,00(UM MIL REAIS), CONSIDERANDO O NÍTIDO CRITÉRIO DO JULGADOR DE PISO, VALOR QUE ENTENDO SER ADEQUADO AO CASO, RAZÃO PELA QUAL, TÃO SOMENTE PARA O AUTOR GUSTAVO MINERVINO, OS DANOS MORAIS FICARÃO NO VALOR GLOBAL DE R$2.500,00(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(7)
SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$1.500,00 PARA CADA UM DOS AUTORES, SENDO QUE
SOMENTE PARA O AUTOR GUSTAVO MINERVINO, OS DANOS MORAIS FICARÃO NO VALOR GLOBAL DE R$2.500,00(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
. MANTIDA A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$430,00
(8)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.